Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ITAU UNIBANCO S.A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102